Tribunal: STJ
Processo: 0213725-45.2015.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2659633 - RJ (2024/0184544-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOSINETE PEREIRA DE LIMA SILVA
ADVOGADOS
: RENATA FERNANDA PINHEIRO DA CRUZ - RJ096267
ROBERTO VENCESLAU VIANNA - RJ133306
AGRAVADO
: SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S
/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: SAULO RAMALDES JUNIOR - RJ174805
ROBSON BARROS RODRIGUES GAGO - RJ178368
IONILDE REIS DE SOUSA PATANÉ - RJ142727
MARIANA FAGUNDES FILIPPO DIONISIO - RJ198483
DANIELLA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA - RJ236087
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REEXAME CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO
MANTIDA. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO
NÃO CABIMENTO.
CPC/2015.
1. Não incorre em vício na prestação jurisdicional ou ostenta fundamentação deficiente a
decisão que enfrenta as questões necessárias ao julgamento da controvérsia, de forma
motivada, embora em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. No caso, o
Tribunal de origem enfrentou a questão relativa à licitude da resilição do contrato,
afastando o dever de indenizar, de forma motivada.
2. O acolhimento do recurso quanto à alegada violação dos artigos 369 e 370 do Código
de Processo Civil demandaria reexame de cláusulas contratuais, fatos e provas, o que é
vedado na via especial. Óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O mero não conhecimento ou improcedência do agravo interno não enseja a
automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil,
devendo ser analisada caso a caso.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
16/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53226291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:48:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: d3a263be-1461-4d4b-a54c-018ed2563788

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53226291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:48:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: d3a263be-1461-4d4b-a54c-018ed2563788

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2659633 - RJ (2024/0184544-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOSINETE PEREIRA DE LIMA SILVA
ADVOGADOS
: RENATA FERNANDA PINHEIRO DA CRUZ - RJ096267
ROBERTO VENCESLAU VIANNA - RJ133306
AGRAVADO
: SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S
/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: SAULO RAMALDES JUNIOR - RJ174805
ROBSON BARROS RODRIGUES GAGO - RJ178368
IONILDE REIS DE SOUSA PATANÉ - RJ142727
MARIANA FAGUNDES FILIPPO DIONISIO - RJ198483
DANIELLA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA - RJ236087
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REEXAME CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO
MANTIDA. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO
NÃO CABIMENTO.
CPC/2015.
1. Não incorre em vício na prestação jurisdicional ou ostenta fundamentação deficiente a
decisão que enfrenta as questões necessárias ao julgamento da controvérsia, de forma
motivada, embora em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. No caso, o
Tribunal de origem enfrentou a questão relativa à licitude da resilição do contrato,
afastando o dever de indenizar, de forma motivada.
2. O acolhimento do recurso quanto à alegada violação dos artigos 369 e 370 do Código
de Processo Civil demandaria reexame de cláusulas contratuais, fatos e provas, o que é
vedado na via especial. Óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O mero não conhecimento ou improcedência do agravo interno não enseja a
automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil,
devendo ser analisada caso a caso.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSINETE PEREIRA DE LIMA
SILVA contra decisão que conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial,
sob os fundamentos da inexistência de negativa de prestação jurisdicional, porque o
Tribunal de origem enfrentou de forma fundamentada as questões relativas à suficiência
da prova produzida; assim como da incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça por exigir o reexame de fatos e provas a revisão das premissas do acórdão
Documento eletrônico VDA52861668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:45
Código de Controle do Documento: c188a8b6-a43b-4597-9bac-6aefcfd59430

recorrido sobre a alegada violação dos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil (e-
STJ, fls. 781-783).
Nas razões do presente agravo interno (e-STJ, fls. 786-791), a parte agravante
alega que a decisão agravada não pretendeu o reexame de fatos e provas, mas a
aplicação do direito ao caso concreto.
Sustenta cerceamento de defesa, afirmando que a prova testemunhal havia
sido deferida e, posteriormente, indeferida, o que teria impedido a comprovação da
condição de passageira e, por consequência, do nexo causal. Ocorreu a violação do
artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, impondo-se a anulação da sentença e
do acórdão para viabilizar a produção da prova oral.
Impugnação ao agravo interno (e-STJ, fls. 799-804), na qual a parte agravada
aduz ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e
reafirma o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça ao intento de reexame
de provas. Requereu, ainda, a aplicação de multa do artigo 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, JOSINETE PEREIRA DE LIMA SILVA ajuizou ação de
responsabilidade civil em face da SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTES
FERROVIÁRIOS S.A., alegando que, em 10 de fevereiro de 2015, foi vítima de acidente
decorrente do descarrilamento de trem, o que lhe causou diversas lesões. Pediu, pois, a
condenação da ré ao pagamento de danos materiais, pensionamento e danos morais (e-
STJ, fls. 3-11).
A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não restou
comprovada a condição de passageira da autora, tampouco o nexo causal entre o
acidente e os danos alegados (e-STJ, fls. 595-598).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela autora,
mantendo a sentença de improcedência, sob o fundamento de que não há lastro
probatório mínimo sobre a condição de passageira da autora e consequente nexo causal,
sendo suficientes as provas documental e pericial para o julgamento da lide (e-STJ, fls.
661-673).
Diante deste quadro, a decisão agravada consignou que a alegada violação
aos artigos ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, incorrendo em vício na
prestação jurisdicional, não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA52861668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:45
Código de Controle do Documento: c188a8b6-a43b-4597-9bac-6aefcfd59430

De fato, no caso, as questões relativas à suficiência da prova produzida para o
julgamento do mérito foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada sobre o tema, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte agravante.
Nesse passo, assentou o acórdão recorrido que, em conformidade ao “bem
delineado pela r. sentença ora vergastada, não há lastro probatório mínimo sobre a
condição de passageira e consequente nexo causal. Sendo assim, in casu, não se há de
falar em cerceamento de defesa, tampouco em violação aos princípios do contraditório e
do devido processo legal, salientando-se que a prova documental e a pericial se
mostraram suficientes ao julgamento da lide” (e-STJ, 671-672).
Então, concluiu que a revisão das premissas adotadas no acórdão recorrido
quanto à ausência de violação artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil
demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Por fim, a mera insubsistência dos argumentos desenvolvidos no agravo
interno não implica, de forma automática, a aplicação da multa prevista no artigo 1021, §
4o, do Código de Processo Civil, sendo imprescindível a comprovação do manifesto
propósito protelatório, o que não ocorreu na espécie.
Assim, já se decidiu que "a aplicação da multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
CPC/2015
provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao
pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível
ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória" (EDcl no AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.465.070/MS,
DJe de
.
13/2/2023,
27/2/2023)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52861668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:45
Código de Controle do Documento: c188a8b6-a43b-4597-9bac-6aefcfd59430

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.659.633 / RJ
Número Registro: 2024/0184544-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02137254520158190001
02157254520158190001
202424502888
2137254520158190001
2157254520158190001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSINETE PEREIRA DE LIMA SILVA
ADVOGADOS : RENATA FERNANDA PINHEIRO DA CRUZ - RJ096267
ROBERTO VENCESLAU VIANNA - RJ133306
AGRAVADO
: SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S/A -
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : SAULO RAMALDES JUNIOR - RJ174805
ROBSON BARROS RODRIGUES GAGO - RJ178368
IONILDE REIS DE SOUSA PATANÉ - RJ142727
MARIANA FAGUNDES FILIPPO DIONISIO - RJ198483
DANIELLA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA - RJ236087
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - TRANSPORTE
TERRESTRE - TRANSPORTE FERROVIÁRIO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA53204228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:54:53
Código de Controle do Documento: 12ba7aa6-b38a-4fb8-a7e7-df57f1146dac

AGRAVANTE : JOSINETE PEREIRA DE LIMA SILVA
ADVOGADOS : RENATA FERNANDA PINHEIRO DA CRUZ - RJ096267
ROBERTO VENCESLAU VIANNA - RJ133306
AGRAVADO
: SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S/A -
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : SAULO RAMALDES JUNIOR - RJ174805
ROBSON BARROS RODRIGUES GAGO - RJ178368
IONILDE REIS DE SOUSA PATANÉ - RJ142727
MARIANA FAGUNDES FILIPPO DIONISIO - RJ198483
DANIELLA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA - RJ236087
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
16/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:54:53
Código de Controle do Documento: 12ba7aa6-b38a-4fb8-a7e7-df57f1146dac